Tribunal: TJES
Processo: 5007784-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007784-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME ROBERTO BUGE

AGRAVADO: MOABE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
R
EQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
E

PERICULUM IN MORA.
INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA CAUTELAR
.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de revogação do pedido de assistência judiciária:

E
m que pese
a irresignação do recorrido quanto ao deferimento da assistência judiciária em favor do recorrente apenas para o ato, não encontrei elementos trazidos pelo impugnante que possibilitasse alterar entendimento primevo,
s
obretudo porque como a matéria –
assistência judiciária gratuita
– não foi inaugurada na origem,
tendo
me ampar
ado
tão somente em elementos superficiais para este recurso, fato que não impede sua análise mais profunda oportunamente pelo juízo
a quo
, especialmente para evitar supressão de instância.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito:

D
estaco que o autor,
ora agravado
ajuizou ação
de execução extrajudicial com pedido de
urgência
baseada em
nota promissória
no valor de R$
25.353,73 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e
setenta e três centavos),
requerendo a restrição administrativa do bem
imóvel, pedido

que restou deferido.
3.

Portanto
,
inexiste
probabilidade do direito do
devedor
, ora reco
rrente
no tocante a
nulidade da
penhora
eis que
antes da citação, notadamente porque
analisando os autos percebe-se a
ocorr
ência

tão somente
de
indisponibilidade
do bem
imóvel
,
c
uja natureza é cautelar, sendo,

portanto,
permitido
sua efetivação
antes do chamamento
do
executado aos autos
com o ato citatório
.
4.

Não obstante a isso,
em relação ao outro requisito necessário para concessão da medida -

perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo –

afere-se
que

na presente hipótese há perigo em favor de o recorrido, notadamente porque há procuração pública d
o
recorrente para sua irmã permitindo a venda, cessão, transferência da propriedade em questão – ID 24377265 na origem,
documento este que pode frustrar a execução
.
5.

Além disso
, por
tal
documento, pode-se concluir que a propriedade rural não é bem de família,
já que não reside no imóvel e demonstra intenção de vender referido bem, motivo pelo qual
não pende sobre
o
mesm
o
a impenhorabilidade
então
alegada,
já que não preenchido os requisitos do art. 833, VIII do CPC pelo executado, ora recorrente, eis que dentro do seu ônus probatório.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a preliminar e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007784-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME ROBERTO BUGE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO VENICIUS ZOTTELE PAGUNG - ES19210-A
AGRAVADO: MOABE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: MOABE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ES34704

V
OTO

(Preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Inicialmente, em que pese
a irresignação do recorrido quanto ao deferimento da assistência judiciária em favor do recorrente apenas para o ato, não encontrei elementos trazidos pelo impugnante que possibilitasse a alterar entendimento primevo.

Sobretudo porque como a matéria –
assistência judiciária gratuita
– não foi inaugurada na origem, me amparei tão somente em elementos superficiais para este recurso, fato que não impede sua análise mais profunda oportunamente pelo juízo
a quo
, especialmente para evitar supressão de instância.

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

V
OTO

(Mérito)

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever entendimento adotado quando d
a análise do pedido de

antecipação da tutela recursal
, no sentido
d
e
entender
como

ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Destaco que o autor, ora agravado ajuizou ação de execução extrajudicial com pedido de urgência baseada em nota promissória no valor de R$ 25.353,73 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), requerendo a restrição administrativa do seguinte bem que restou deferido:

Propriedade rural localizada no Córrego do Estevão, município de Vila Pavão, medindo 106.920 m2, confrontando-se por seus diversos lados com José Scherrer Filho, Jaésio Scherrer, João Alves de Souza, Antonio Alves e quem mais de direito, adquirido anteriormente a justo título através de escritura pública de Compra e Venda lavrada em 17 de dezembro de 2015, no Cartório de Registro Civil e Notas de Vila Pavão – ES, no Livro nº 016, fls 158 à 159, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Venécia - ES, sob matrícula nº 8820.

Assim,
[...]

s
egundo o art. 301 do Código de Processo Civil, ?a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 6. É possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, nos termos dos art. 301 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.
No caso dos autos, o arresto não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fátic
o

[...]
2
.

Portanto, não consigo extrair a probabilidade do direito do devedor, ora recorrente no tocante a nulidade da penhora eis que antes da citação, notadamente porque analisando os autos percebe-se a ocorrência
tão somente
de
indisponibilidade
do bem
imóvel
, cuja natureza é cautelar, sendo, portanto, permitido sua efetivação antes do chamamento do executado aos autos com o ato citatório.

Não obstante a isso, em relação ao outro requisito necessário para concessão da medida -
perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo –
afere-se que na presente hipótese há perigo em favor de o recorrido, notadamente porque há procuração pública do recorrente para sua irmã permitindo a venda, cessão, transferência da propriedade em questão – ID 24377265 na origem.

Além disso, por este documento, pode-se concluir que a propriedade rural não é bem de família, já que não reside no imóvel e demonstra intenção de vender referido bem, motivo pelo qual não pende sobre o mesmo a impenhorabilidade então alegada, já que não preenchido os requisitos do art. 833, VIII do CPC pelo executado, ora recorrente, eis que dentro do seu ônus probatório.

1.
Para se reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, é imperiosa a satisfação de 02 (dois) requisitos, a saber: ( i ) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e ( ii ) que seja explorado pela família. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180006448, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, revela-
se
justo e adequado neste momento de modo a assegurar o resultado útil da demanda,
manter o entendimento de primeiro grau, somado ao fato que não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que somente pende a indisponibilidade do bem, não havendo nenhum perigo de expropriação da propriedade
rural em questão
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2
(TJ-DF 07462542320208070000 DF 0746254-23.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.